Tribunal: TJES
Processo: 5004809-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004809-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA LUISA TOSTES LEITE DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004809-17.2021.8.08.0000

AGTES: ANA LUISA TOSTES LEILE DOS SANTOS
e
DENISE TOSTES LEITE DOS SANTOS

AGDA: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ANA LUISA TOSTES LEITE DOS SANTOS
e
DENISE TOSTES LEITE DOS SANTOS
, haja vista estarem inconformadas com a decisão (ID 1602858, p. 01-02), que, nos autos da
“ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais”
por elas ajuizada em desfavor da
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, relacionada à autorização e custeio da cirurgia bariátrica indicada.

Em suas razões recursais (ID 1602856, p. 01-21), as agravantes alinham os seguintes fundamentos: (i) ingressaram com a ação de origem
“visando, em síntese, a autorização para realização de cirurgia bariátrica em favor da agravante Ana Luísa, tendo em vista que esta possui 04 (quatro) doenças graves, que agravam potencialmente sua saúde, que se encontra debilitada, e, principalmente, devido ter sido diagnosticado que seu caso de obesidade não possui mais tratamento clínico”
; (ii) receberam uma carta com a negativa da autorização da realização da cirurgia bariátrica, sob a justificativa de que não teria sido cumprida a carência exigida para a realização do referido procedimento, carência esta que, em tese, sob a alegação da agravada, somente seria cumprida em 19/02/2023; (iii) o julgador
a quo
indeferiu o pleito liminar sob o argumento de que os laudos não descrevem a urgência do procedimento solicitado, sem, contudo, apreciar as demais provas acostadas nos autos, que são capazes de comprovar/ratificar as alegações formuladas na exordial da ação de origem, no sentido de que a agravante Ana Luísa enfrenta graves problemas de saúde que podem, inclusive, resultar em óbito; (iv) não obstante, a agravante Ana Luísa realizou uma consulta com o médico endocrinologista que acompanhou todo o seu tratamento, e este lhe forneceu novo laudo médico, datado de 12/08/2021, no qual atesta a delicadeza do seu quadro de saúde; (v) a probabilidade do direito se evidencia pela farta documentação anexada, capazes de comprovar a relação jurídica havida com a agravada e o quadro de saúde da agravante Ana Luísa, e; (vi) no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o mesmo se encontra presente, tendo em vista que, caso seja mantida a decisão de indeferimento da liminar, a agravante Ana Luísa correrá sérios riscos de comprometer a sua saúde.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 1612079, p. 01-06).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 1683179, p. 01-20).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 13 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004809-17.2021.8.08.0000

AGTES:

ANA LUISA TOSTES LEILE DOS SANTOS
e
DENISE TOSTES LEITE DOS SANTOS

AGDA:

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ANA LUISA TOSTES LEITE DOS SANTOS
e
DENISE TOSTES LEITE DOS SANTOS
,
haja vista estarem inconformadas com a decisão (ID 1602858, p. 01-02), que, nos autos da
“ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais”
por elas ajuizada em desfavor da
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, relacionada à autorização e custeio da cirurgia bariátrica indicada.

No caso, a agravantes ajuizaram a ação de origem com o intuito de compelir a agravada a autorizar a realização de cirurgia bariátrica. Destacaram que a agravante Ana Luísa cancelou em 2019 o plano de saúde inicialmente contratado em 01/08/2012, porém em 11/09/2020 aderiu novamente ao respectivo serviço oferecido pela agravada, como dependente de sua mãe, a agravante Denise, sendo que necessita se submeter ao procedimento de cirurgia bariátrica,
“como forma de remissão das doenças acometidas”
, o que foi negado sob a justificativa de carência contratual. Alegam as agravantes que, em virtude da gravidade do caso, afigura-se ilícito exigir o cumprimento do prazo de carência, devendo à agravada ser compelida liminarmente a autorizar a realização do procedimento cirúrgico.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão objurgada:

[...] A parte autora formulou pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que a Requerida autorize e expeça todas as guias necessárias para a realização da CIRURGIA BARIÁTRICA da Autora Ana Luísa, no prazo mais breve possível, sob pena de arbitramento de multa diária.

Dispõe o Código de Processo Civil – CPC/15 sobre a tutela de urgência em seu art. 300:

[...]

Acerca deste instituto, anota FREDIE DIDIER JÚNIOR:

[...]

No caso dos autos, da detida análise da peça de ingresso, nada obstante a existência de laudo médico dando conta da necessidade do procedimento cirúrgico, não vislumbro, ao menos neste momento processual, elementos que evidenciem a existência de perigo concreto, atual e grave, na medida em que os laudos não descrevem a urgência do procedimento solicitado.

Assim, ante a justificativa apresentada pela ré na negativa (ID 8303380) e a necessidade de que ao menos seja oportunizado o contraditório para maior esclarecimento acerca da existência ou não de cobertura para o procedimento cirúrgico, associada à ausência de demonstração, neste momento, da urgência da medida, entendo que não há como deferir a tutela de urgência requerida, sem prejuízo de posterior reexame após o exercício do contraditório.

CONCLUSÃO.

1.
DEFIRO
a gratuidade de justiça em favor da autora, na forma do art. 98 do CPC.

2. Nos termos da fundamentação,

INDEFIRO
a tutela de urgência requerida. [...]

Em suas razões recursais (ID 1602856, p. 01-21), as agravantes alinham os seguintes fundamentos: (i) ingressaram com a ação de origem
“visando, em síntese, a autorização para realização de cirurgia bariátrica em favor da agravante Ana Luísa, tendo em vista que esta possui 04 (quatro) doenças graves, que agravam potencialmente sua saúde, que se encontra debilitada, e, principalmente, devido ter sido diagnosticado que seu caso de obesidade não possui mais tratamento clínico”
; (ii) receberam uma carta com a negativa da autorização da realização da cirurgia bariátrica, sob a justificativa de que não teria sido cumprida a carência exigida para a realização do referido procedimento, carência esta que, em tese, sob a alegação da agravada, somente seria cumprida em 19/02/2023; (iii) o julgador
a quo
indeferiu o pleito liminar sob o argumento de que os laudos não descrevem a urgência do procedimento solicitado, sem, contudo, apreciar as demais provas acostadas nos autos, que são capazes de comprovar/ratificar as alegações formuladas na exordial da ação de origem,
no sentido de que a agravante Ana Luísa enfrenta graves problemas de saúde que podem, inclusive, resultar em óbito; (iv) não obstante, a agravante Ana Luísa realizou uma consulta com o médico endocrinologista que acompanhou todo o seu tratamento, e este lhe forneceu novo laudo médico, datado de 12/08/2021, no qual atesta a delicadeza do seu quadro de saúde; (v) a probabilidade do direito se evidencia pela farta documentação anexada, capazes de comprovar a relação jurídica havida com a agravada e o quadro de saúde da agravante Ana Luísa, e; (vi) n
o tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o mesmo se encontra presente, tendo em vista que, caso seja mantida a decisão de indeferimento da liminar,
a agravante Ana Luísa correrá sérios riscos de comprometer a sua saúde.

A despeito dos combativos argumentos formulados pelas agravantes, o
decisum
deve permanecer incólume.

O c. STJ, em precedente cuja relatoria coube à Ministra Nancy Andrighi, assim já teve oportunidade de manifestar,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANOS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. CARÊNCIA. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA
.
AGRAVO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA ASSISTENCIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação ajuizada em 10/12/12. Recurso especial interposto em 21/11/14 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a negativa de cobertura assistencial da operadora de plano de saúde, sob o fundamento de doença preexistente à contratação e observância do prazo de carência contratual, produziu dano moral compensável. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4.
O art. 12, V, da Lei 9.656/98 dispõe que o beneficiário de plano de saúde deve aguardar na carência contratual o máximo de: a) trezentos dias para partos a termo, b) oitenta dias para os demais casos, c) vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 5. Paralelo à disciplina das carências, há de se ressaltar as hipóteses de Doença ou Lesão Preexistente à contratação (DLP), ou seja, aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. 6. Nessas situações, a Lei 9.656/98 permite que a operadora do plano de saúde ofereça Cobertura Parcial Temporária (CPT), assim definida pela ANS como aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal - RN 162/07, da ANS
.
7. Em âmbito regulamentar, a ANS editou a possibilidade de pagamento de Agravo, isto é, qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário - RN 162/07, da ANS. 8. De qualquer forma, de acordo com o art. 11, parágrafo único, da Lei 9.656/98, é vedada a exclusão/suspensão de cobertura às doenças e lesões preexistentes após vinte e quatro meses de vigência do contrato, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. 9. No particular, a operadora de plano de saúde não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca da doença preexistente do beneficiário, em declaração de saúde, descumprindo o procedimento previsto na RN 162/07. A negativa de cobertura assistencial, conforme a moldura assentada pelo Tribunal de origem, configurou ato ilícito causador de dano moral aos familiares do consumidor, que não teve atendimento em situação de emergência, socorrendo-se do Sistema Único de Saúde, nove dias depois da solicitação médica, vindo a falecer em seguida. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1578533/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

No caso,
há informação prestada no momento da contratação, ocorrido em 10/09/2020, dando conta, de forma expressa, da ciência das agravantes quanto à patologia individualizada (CID E66), bem como da
Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses (ID 8303374, p. 15), tanto que no cartão do plano de saúde consta a data de 01/09/2022 (ID 8303228, p. 01).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE DECLARADA PERDA AUDITIVA PROFUNDA - PROPOSTA DE ADESÃO CARÊNCIA DE 24 MESES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA IMPLANTE COCLEAR NEGATIVA LEGÍTIMA RECURSO PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.
1 No caso vertente, a negativa da operadora do plano de saúde se deu conforme as balizas contratuais e legais, porquanto não restou provado nos autos que o procedimento indicado para a recorrida estava classificado como urgência ou emergência, circunstância que reclama a observância da carência contratual.
2 Assim, tal como já decidiu este TJES O prazo de carência previsto no contrato se encontra em consonância com a legislação aplicável à hipótese. Isto é o que se pode extrair da Lei Federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especificamente de seu art. 12, inciso V. (TJES, AI nº 030189002030, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DJ: 19/09/2019). 3 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120077714, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

APELAÇÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR LEGÍTIMA RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DOENÇA PREEXISTENTE INFORMADA OPÇÃO PELA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A recusa de custeio de procedimento cirúrgico eletivo durante o prazo contratual de carência não configura ato ilícito capaz de ocasionar violação a direitos da personalidade, mas sim o exercício regular de direito da operadora de plano de saúde. 2. Os laudos médicos acostados aos autos não denotam o caráter de urgência ou emergência do procedimento nem a gravidade da moléstia, e sim o aspecto eletivo da cirurgia e o caráter preexistente da doença, o que reforça a licitude da negativa da apelada.
3. A situação fática não se amolda à Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça, porque a própria consumidora informou a doença preexistente e optou por não custear o acréscimo necessário para obter a cobertura integral. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080251168, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 22/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLANO DE SAÚDE DOENÇA PREEXISTENTE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de doença preexistente, a Lei 9.656/98 permite que a operadora do plano de saúde ofereça Cobertura Parcial Temporária (CPT), assim definida pela ANS como aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal - RN 162/07, da ANS. Precedentes deste E. TJES e do STJ. 2. Nesse sentido, há informação prestada pelo autor no momento da contratação do plano de saúde dando conta, de forma expressa, que já fora acometido por câncer de garganta, inclusive com realização de procedimento cirúrgico a radioterapia. 3. De modo semelhante, tendo em vista doença preexistente na região da garganta, o autor anuiu com os termos da Cobertura Parcial Temporária CPT, sendo a suspensão pelo prazo de vinte e quatro meses da cobertura para moléstias preexistentes informada na declaração de saúde
.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130108596, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019).

Outrossim, sobreleva o argumento utilizado pelo julgador
a quo
de que
os laudos médicos até então lhe apresentados não descrevem a urgência do procedimento solicitado. No ponto, inclusive, registro que o laudo médico aqui juntado, datado de 12/08/2021 (ID 1602863, p. 01), ainda não submetido ao julgador
a quo
, apenas faz menção que o procedimento requer
“relativa urgência”
, o que, a princípio, não se afigura suficiente para desqualificar a decisão objurgada.

Não constitui demasia consignar que
“a
juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância”
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007881, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

No mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PROVAS NOVAS E QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU. EXIGÊNCIA DE ATUAÇÃO PER SALTUM DESTA CORTE. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EVIDENCIADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO JUÍZO NATURAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I- A juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância. Precedente
.
II- O agravo interno interposto em razão da decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal pretendida em recurso de agravo de instrumento fica prejudicado com o julgamento do mérito deste. III- A necessidade de prequestionamento está correlacionada com a existência de omissões no julgado. Logo, se estas não estão caracterizadas, o prequestionamento não se mostra necessário. IV- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179006291, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO A QUO QUANDO DA IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não fora apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de violação a devolutividade limitada do recurso de agravo de instrumento e supressão de instância, vedados pelo ordenamento jurídico pátrio
.
2. A manutenção da decisão fustigada pelo julgador primevo na dinâmica do art.1.018 do CPC não reinaugura o prazo preclusivo para juntada de documentação ou recrudesce a cognição sobre matéria dela decorrente, uma vez que, do contrário, estar-se-ia ampliando a devolutividade limitada ínsita ao agravo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179011606, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 29/05/2018).

Assim, frente à moldura fática e jurídica então delineada,
afigura-se prudente a manutenção do
decisum
objurgado
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004809-17.2021.8.08.0000

AGTES:

ANA LUISA TOSTES LEILE DOS SANTOS
e
DENISE TOSTES LEITE DOS SANTOS

AGDA:

UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:

DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGÍTIMA RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA PREEXISTENTE INFORMADA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. URGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A princípio, a recusa do custeio de procedimento cirúrgico durante o prazo contratual de carência não configurou ato ilícito. No caso,
há informação prestada no momento da contratação, ocorrido em 10/09/2020, dando conta, de forma expressa, da ciência das agravantes quanto à patologia individualizada, bem como da
Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, tanto que no cartão do plano de saúde consta a data de 01/09/2022.

2. Outrossim, sobreleva o argumento utilizado pelo julgador
a quo
de que
os laudos médicos até então lhe apresentados não descrevem a urgência do procedimento solicitado. No ponto, inclusive, registra-se que o laudo médico aqui juntado, datado de 12/08/2021, ainda não submetido ao julgador
a quo
, apenas faz menção que o procedimento requer
“relativa urgência”
, o que, a princípio, não se afigura suficiente para desqualificar a decisão objurgada.

3. Não constitui demasia consignar que
“a juntada de documento novo com o escopo de alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada inicialmente pelo MM. Juiz de Direito, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007881, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.